Tribunal: STF
Processo: HC 226093
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pena pecuniária. Análise da capacidade financeira dos condenados. Fatos e provas. 



    1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). 



    2. “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    3. Quanto à pena pecuniária, eventual acolhimento da tese defensiva de incapacidade financeira dos condenados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.